Tribunal: TJES
Processo: 5002340-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002340-61.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CEZAR DA CUNHA

AGRAVADO: AMARILDO SANTOS PETARLI e outros (2)

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C DE IMISSÃO NA POSSE E PEDIDO LIMINAR. PRETENSÃO DE
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA, CONFERINDO PROPRIEDADE DE FRAÇÃO IDEAL AO AUTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

IMISSÃO NA POSSE. NÃO DEMONSTRADO O DOMÍNIO PELO AGRAVANTE. DETERMINAÇÃO PELO MAGISTRADO
A QUO
DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, da narrativa autoral não se verifica,
in limine litis
, elementos que possam conduzir à imediata averbação na matrícula do imóvel objeto da demanda, conferindo propriedade de fração ideal ao autor, posto que não se extrai do aludido “termo de responsabilidade” analisado qualquer menção no sentido de que o agravante se tornaria efetivo coproprietário do bem, inexistindo definição de instituição de condomínio e delimitação da fração ideal correspondente a cada um, sustentando o próprio demandante que seria apenas um investidor, almejando auferir lucro com o produto da suposta venda, o que carece de maior cognição nos autos.

2.

As circunstâncias pelas quais o imóvel não teria sido vendido se encontram nebulosas, inexistindo sequer demonstração de que a obra narrada teria sido concluída, com expedição do respectivo habite-se.

3.

A concessão da pretensa imissão na posse em favor do agravante também não se mostra, neste momento, pertinente, porque a própria parte informa que, no Cartório RGI, o bem se encontra registrado em nome dos agravados Amarildo Santos Petarli e Lorrainy Camargo Petarli, o que afasta a demonstração do domínio ou qualquer caracterização de esbulho.

4.

A medida mais adequada para o momento foi adotada no Juízo de origem, com a determinação de a indisponibilidade do imóvel de matricula nº 14509, evitando-se, desta forma, eventual alteração na situação do objeto do litígio, até o deslinde final da demanda.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002340-61.2022.8.08.0000;

AGVTE(S): JULIO CEZAR DA CUNHA;

AGVDO(S): AMARILDO SANTOS PETARLI E OUTROS;

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JULIO CEZAR DA CUNHA
, inconformado com a decisão constante no id. 2328348, através da qual o magistrado
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo recorrente, nos autos da “
ação declaratória de propriedade c/c revisional de contrato c/c extinção de condomínio c/c de imissão na posse e pedido liminar
” promovida contra
AMARILDO SANTOS PETARLI E Outros
, promovendo a indisponibilidade do imóvel localizado no lote 114, da quadra 145, situado na Rua Almirante Floriano Peixoto, Bairro Monte Castelo, Nova Venécia - ES, matrícula 14.509.

O agravante defende (id. 2325179), em apertada síntese, que fez um investimento financeiro de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) no imóvel descrito, para melhoria deste, condicionado ao compromisso de que, concluída a reforma, o bem seria vendido e, após descontado o aporte de capital realizado por ele e pelos proprietários do imóvel, o lucro apurado seria partilhado de forma igualitária entre as partes envolvidas, conforme documento (Termo de Compromisso e Responsabilidade), apresentado no id. 2328351.

Segue alegando que “[...]
o primeiro agravado, AMARILDO SANTOS PETARLI, não cumpriu com suas obrigações contratuais e não está zelando do bem, que também é do agravante. O recorrente tem interesse em vender o imóvel o mais rápido possível, pretensão que está sendo impedida pelo invasor, que não paga aluguel, e permanece de má-fé usufruindo do imóvel.
[...]”.

Em razão do exposto, requer “[...]
seja concedida a tutela de urgência inaldita altera partes, declarando a propriedade do autor conforme fundamentos alhures, imitindo-o na posse do imóvel com a consequente expedição de mandado de imissão na posse para desocupação do possuidor de má fé
[...]” (id. 2325179 – pág. 14), bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Pois bem.

Verifica-se, através de um juízo de cognição sumária, não estarem presentes os elementos necessários ao provimento do recurso.

O Magistrado
a quo,
ao proferir a decisão vergastada, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“No caso vertente, constata-se a ausência dos requisitos para a referida tutela, haja vista não haver nos autos prova da condição de proprietário do demandante, não restando-se demonstrado os elementos suficientes a convencer este Juízo da verossimilhança dos fatos unilateralmente trazidos pelo autor.

Ademais, considerando que o litígio se iniciou no ano de 2019 (dois mil e dezenove), e a ação foi proposta em 2021 (dois mil e vinte e um), resta afastada a caracterização do periculum in mora, requisito essencial para a concessão da medida.

Todavia, entendo plausível a indisponibilidade do referido imóvel, visto que não ocasionará qualquer prejuízo ao demandado, pois somente será inserido ressalva de transferência, medida que poderá ser posteriormente revertida.

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pelo autor, e via de consequência, promovo a indisponibilidade do imóvel de matricula nº 14509, cabendo ao demandante arcar com as custas referentes aos emolumentos”.

Com efeito, o recorrente narra, na origem, que
“
celebrou com o requerido AMARILDO SANTOS PETARLI termo de compromisso e responsabilidade, com a finalidade de edificar um imóvel urbano de alto padrão, no lote 114 da quadra 145, situado na rua Almirante Floriano Peixoto, Bairro Monte Castelo, Nova Venécia-ES, matrícula 14.509”,
para futura venda, acrescentando ter sido o Sr. Amarildo quem lhe procurara oferecendo sociedade na construção, tornando-se coproprietário do mesmo.

Acrescenta que após o término da construção o imóvel não foi vendido, por ausência de interessados, encontrando-se o recorrente com dificuldade financeira, visto ter investido todas as suas economias no aludido negócio e ter ficado desempregado.

Sustenta que no mês de novembro/2019 chegou ao seu conhecimento que haveria um terceiro residindo no local, o qual se dizia proprietário do bem. Ao retirar a certidão de inteiro teor no respectivo Registro Geral de Imóveis, teria detectado que na matrícula consta apenas o nome de Amarildo Santos Petarli e sua filha, Lorrainy Camargo Petarli, momento em que requereu a averbação do instrumento firmado, o que alega ter sido negado pelo tabelião.

Assim, postulou, em caráter liminar, o seguinte:

“
a) Determinar, a averbação na matrícula do imóvel, do instrumento, termo de compromisso e responsabilidade, o qual confere a propriedade de fração ideal ao autor, no imóvel, situado ao lote 114 da quadra 145 , situado na rua Almirante Floriano Peixoto, Bairro Monte Castelo, Nova Venécia – ES, na matrícula nº 14509, registrada no cartório do1º ofício de Nova Venécia – ES.

b) Caso vossa excelência entenda pela não averbação do instrumento na matrícula do imóvel, o que não se espera, requer a averbação da existência da presente ação, na matrícula (14509) do bem sub judice, como forma de resguardar os direitos do requerente.

c) seja revisado o termo de compromisso e responsabilidade, já acostado aos autos, para o fim de passar a responsabilidade de divulgar e proceder a venda do imóvel ao requerente, bem como o dever de zelar pela conservação do bem imóvel objeto da presente ação, por ser medida da mais salutar justiça.

d) seja concedida a antecipação de tutela afim de conceder ao Autor a imissão na posse de sua propriedade, sem que lhe seja causado qualquer dano. Face a clandestinidade da posse do 3º réu com a consequente EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DESOCUPAÇÃO DO POSSUIDOR DE MÁ FÉ PARA QUE O PROPRIETÁRIO SEJA IMITIDO NA POSSE”.

Observa-se que o documento que instrui a petição inicial, intitulado
“termo de responsabilidade”
(id. 7127865) foi firmado entre Amarildo Santos Petarli e Julio Cezar da Cunha (agravante). No referido instrumento consta que Amarildo teria investido R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e Julio Cezar, R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), para construção de um imóvel em Nova Venécia e que o valor obtido com a venda do imóvel seria rateado entre os dois.

Sendo assim, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, da narrativa autoral não se verifica,
in limine litis,
elementos que possam conduzir à imediata averbação na matrícula do imóvel objeto da demanda, conferindo propriedade de fração ideal ao autor, posto que não se extrai do aludido
“termo de responsabilidade”
analisado qualquer menção no sentido de que o agravante se tornaria efetivo coproprietário do bem, inexistindo definição de instituição de condomínio e delimitação da fração ideal correspondente a cada um, sustentando o próprio demandante que seria apenas um investidor, almejando auferir lucro com o produto da suposta venda,
o que carece de maior cognição nos autos.

Ocorre que as circunstâncias pelas quais o imóvel não teria sido vendido se encontram nebulosas no feito, inexistindo sequer demonstração de que a obra narrada teria sido concluída, com expedição do respectivo habite-se.

A concessão da pretensa imissão na posse em favor do agravante também não se mostra, neste momento, pertinente, porque a própria parte informa que, no Cartório RGI, o bem se encontra registrado em nome dos agravados Amarildo Santos Petarli e Lorrainy Camargo Petarli, o que afasta a demonstração do domínio ou qualquer caracterização de esbulho.

Logo, tem-se que a medida mais adequada para o momento foi adotada no Juízo de origem, com a determinação de a indisponibilidade do imóvel de matricula nº 14509, evitando-se, desta forma, eventual alteração na situação do objeto do litígio, até o deslinde final da demanda.

Face ao exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.